Tribunal: STF
Processo: Rcl 47017
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA PETIÇÃO 9.543. DECISÃO PARADIGMA  QUE INADMITIU PEDIDO DE SUSPENSÃO. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DESPROVIDA DE CONTEÚDO MANDAMENTAL. INOCORRÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Sebastião Siqueira de Souza e Verônica Severino de Souza contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas, proferida nos autos do Processo 4002246-78.2021.8.04.0000 , por suposta ofensa ao que decidido pela Presidência deste Supremo Tribunal Federal na Petição 9.453 .
    Relatam os autores que, na origem, a Presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas concedeu efeito suspensivo a recurso especial em benefício da Manaus Transmissora de Energia S/A, sendo que o mesmo pedido de concessão de efeito suspensivo já havia sido indeferido dos autos do Processo 4001099-17.2021.8.04.0000, transitado em julgado.
    Alegam que a decisão que concede o efeito suspensivo em questão afronta a decisão desta Suprema Corte na Petição 9.453, que indeferiu o pedido de suspensão de sentença interposto pela ora beneficiária, que buscava sustar os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, nos autos do Processo 0000160-74.2013.8.04.6600, por meio do qual foi determinado o bloqueio nas contas da mesma no valor de R$ 33 milhões de reais, em razão de condenação à indenização por servidão administrativa. 
    Sustentam inexistir o requisito do fumus boni iuris no caso concreto, haja vista que seria inviável o provimento do recurso especial, por ausência de prequestionamento da matéria. Aduzem, nesse sentido, que “a empresa requerente não trouxe elementos que pudessem comprovar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e muito menos a presença manifesta de grande probabilidade de provimento do recurso ” 
    Requerem, ao final, o provimento da presente reclamação, para cassar a decisão proferida nos autos do Processo 4002246-78.2021.8.04.0000, pela presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento.
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do CPC/2015, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    In casu, a reclamação em análise tem como fundamento a alegação de descumprimento de decisão monocrática de minha lavra, proferida na Petição 9.453, proposta pela Manaus Transmissora de Energia S/A, que negou seguimento ao incidente de contracautela, sob o fundamento principal de ausência de controvérsia sobre tema de natureza constitucional direta e necessidade de dilação fático-probatória. É o que se extrai da ementa a seguir, in verbis:
    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DECISÃO QUE FIXOU A INDENIZAÇÃO. ALEGADAS INCONSISTÊNCIAS NO LAUDO PERICIAL E NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM ECONÔMICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA, PORQUANTO RELACIONADAS A NORMAS ADMINISTRATIVAS E PROCESSUAIS CIVIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO” (DJe de 23/02/2021)
    Pois bem. O não conhecimento da ação invocada como paradigma pelo reclamante afasta, à primeira vista, o cabimento de reclamação baseada em seu eventual descumprimento. Isto porque, como se sabe, a decisão de não conhecimento tem conteúdo declaratório e torna juridicamente ineficaz o ato de ajuizamento da ação. 
    Não tendo, pois, o Supremo Tribunal Federal conhecido a Petição 9.453, não há como se alegar o descumprimento de decisão desta Corte Suprema, de modo que a via processual estreita da reclamação se mostra incabível no presente caso concreto. Nesse sentido, eis os seguintes precedentes:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO PELA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA NÃO EXAMINADO: AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 33.443 AgR/PE, Rel. Min. Carmén Lúcia, Segunda Turma, DJe 16/08/2019).
    “Agravo regimental em reclamação.
    2. Inexistência de novos elementos aptos a infirmar ou elidir a decisão agravada.
    3. Alegação de descumprimento da decisão proferida no AI-AgR-ED-ED-ED-ED-ED-ED 691.859. Inconsistência. A decisão-paradigma indicada não conheceu do recurso, sem adentrar o mérito da causa.
    4. Nulidade no julgamento. Erro na distribuição. Art. 70, § 2º, do RISTF. Alegação improcedente. Interpretação sistemática com o Art. 9º, I, c, do RISTF.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 11.041, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16/03/2012).
    Demais disso, a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Em sendo, pois, estreito o âmbito de cognição possível nos pedidos de suspensão, o não reconhecimento de lesão de natureza grave a interesse público apto ao deferimento da medida de contracautela não vincula as instâncias ordinárias, impedindo-as de, no futuro, concederem tutelas provisórias de urgência no exercício da cognição que lhes compete. Caso contrário, estar-se-ia admitindo a utilização do incidente de contracautela como verdadeiro sucedâneo recursal, em contrariedade à jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental na suspensão de tutela provisória. Decisão que determinou a nomeação e posse de candidata aprovada fora do número de vagas. Pedido de suspensão como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Ausência de demonstração de lesão à ordem ou à economia públicas. Agravo regimental não provido. 1. É vedado o uso da medida de contracautela como sucedâneo recursal, devendo o postulante objetivar unicamente a suspensão da decisão contrária ao Poder Público. 2. Ainda, para que seja reconhecida a necessidade de suspensão em favor do estado, incumbe ao requerente o dever de comprovar inequívoca potencialidade danosa, não podendo ser essa presumida. 3. Agravo regimental não provido”. (STP 116 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19/02/2020)
    Destarte, não há que se falar em desrespeito à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal no caso concreto, devendo as reclamantes exercerem suas pretensões de reforma da decisão impugnada pelas vias recursais ordinárias. Isto porque o incidente de contracautela invocado como paradigma não foi conhecido, em virtude de ausência de controvérsia sobre tema de natureza constitucional direta e necessidade de dilação fático-probatória. Não tendo, pois, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal deferido tutela provisória de urgência naquele feito ou julgado seu mérito, não há que se falar em descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal ou usurpação de sua competência, de modo que o pedido formulado na presente reclamação se revela improcedente. 
    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE a presente reclamação, nos termos do artigo 332, inciso III, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente